Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702722-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KRISTEN DE SOUZA MORAIS IMPETRANTE: KARLOS EDUARDO DE SOUZA MARES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de KRISTEN DE SOUZA MORAIS, contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia/DF (ID 68217860, págs. 59/63) que decretou a prisão preventiva do ora paciente, denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 129, §13o, e artigo 147, caput, do Código Penal, artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, e artigo 24-A da Lei Maria da Penha (por três vezes), todos nos termos do artigo 5o da Lei n. 11.340/2006 (ID 68217860, págs. 96/98), por descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas. Nas razões (ID 68217859, págs. 1/14), a defesa alega ser ilegal a prisão decretada em desfavor do ora paciente, diante da ausência de fundamentação concreta que justifique a adoção de medida tão gravosa. Defende que a motivação para a prisão é genérica e baseada em argumentos abstratos sobre a gravidade do delito. Assevera que pelo princípio da proporcionalidade, o acautelamento deve ser excepcional e cabível apenas quando as medidas cautelares alternativas sejam insuficientes e ineficazes. Argumenta que não há indícios de que o paciente represente ameaça real e concreta para a vítima ou para a instrução processual, principalmente porque possuiu residência fixa e laços familiares no Distrito Federal. Afirma ademais, que, a própria ofendida consentiu com a aproximação do acusado, assim, não haveria que se falar em conduta dolosa e deliberada de o paciente descumprir decisão judicial, sendo, a revogação da prisão preventiva, medida necessária e adequada ao caso concreto. Aduz que não há comprovação de risco à ordem pública, pois, não há nos autos indícios de que o paciente tenha praticado novos atos de violência ou que represente ameaça a vítima ou a terceiros. Discorre por fim, sobre o princípio da presunção de inocência, afirmando que a privação de liberdade do paciente afeta não apenas a sua vida social, mas também o bem-estar de sua filha menor de idade diante da impossibilidade de convívio e suporte necessário desde a separação abrupta causada pela custódia. Pede, portanto, a concessão da liminar para revogar imediatamente a prisão preventiva, ou ainda, pela substituição da custódia por medidas cautelares diversas como monitoramento eletrônico, proibição de contato e aproximação com as vítimas e/ou comparecimento periódico em juízo. Ao final, requer a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva, ou a aplicação de outra medida cautelar. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A prisão preventiva do paciente foi decretada com a finalidade de resguardar a ordem pública, assegurar a proteção da vítima, a efetividade do processo e para garantir a execução de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, diante da existência robusta da ocorrência dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência de gênero em pelo menos três ocasiões, violação de domicílio qualificada também pela violência e ameaça da vítima (ID 68217860, págs.61/62). No caso concreto, a despeito das alegações defensivas, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, entendo que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria, em especial considerando que, pelo que se percebe dos documentos acostados aos autos, há indícios de autoria e materialidade delitiva, e que, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, admite-se a decretação da prisão preventiva aos caso dos autos, ou seja, em virtude de crime praticado em âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Desta forma, pelo menos em juízo superficial de cognição, próprio das liminares, percebe-se que não há qualquer ilegalidade aparente que justifique a libertação do ora paciente, principalmente, quando se verifica, inclusive da documentação juntada pela própria parte impetrante, que os mesmos argumentos trazidos nesta impetração foram submetidos ao juízo de origem, mas ainda não foram objeto de apreciação judicial. Assim, além de ser vedado entrar em questões próprias de mérito no presente instrumento (como por exemplo a alegada atipicidade da conduta do paciente), com o intuito de se evitar possível supressão de instância e decisões contraditórias entre si, e diante da inexistência de ilegalidade aparente, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação da prisão em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com as devidas informações prestadas pelo juízo originário, para, somente depois, levar o julgamento de mérito ao Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que a decretação da custódia preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora